Tribunal: STF
Processo: ARE 1499305
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Oscar Souza, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AO SERVIDOR MUNICIPAL PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2012. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO CÍVEL E O REEXAME NECESSÁRIO. NORMA MUNICIPAL POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI N.º 1.747.260-1. ALEGADA MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. ART. 966, INC. V E INC. VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. POSSÍVEL INDIVIDUALIZAÇÃO DA RÉ. CITAÇÃO OCORRIDA E CONTRADITÓRIO QUE SE OPEROU ADEQUADAMENTE. REQUISITO PREENCHIDO. PROVA NOVA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAR FATO PRETÉRITO. HIPÓTESE REJEITADA. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. VERIFICAÇÃO. RUBRICA VINCULADA AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 7.º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE N.º 04 DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. NOVO JULGAMENTO. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 7º, IV, da Constituição da República e da Súmula Vinculante nº 4. Argumenta-se, em síntese, que fixar o valor do auxílio-alimentação no percentual de 20% do salário mínimo não configura indexação.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor público ao salário mínimo, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. BENEFÍCIO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 4 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido da inconstitucionalidade da indexação, à variação do salário mínimo, de benefício pago a servidor. Enunciado vinculante n. 4 da Súmula. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à legalidade do pagamento do auxílio-alimentação – demandaria reinterpretação da legislação local. Enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1417378 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 04.10.2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. BENEFÍCIO RECONHECIDO COMO INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL LOCAL. VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENTIR DAS CONCLUSÕES DEMANDARIAM EXAME DA LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou procedente ação rescisória ajuizada pelo Município. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. E, para firmar entendimento diverso do Tribunal de origem, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.464.090-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 19.02.2024). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente